Tribunal: TJSP
Processo: 1000586-51.2020.8.26.0347
Classe: Apelação Cível / Concessão / Permissão / Autorização
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
Apelação Cível – Mandado de segurança – Concessionária do serviço de água e esgoto objetivando eximir-se do cumprimento da Lei Municipal 5.331/2019, que alterou o procedimento de suspensão do serviço público de abastecimento de água por inadimplência das tarifas – Denegação da segurança – Recurso da concessionária municipal – Pedido incidental de reconhecimento de inconstitucionalidade da

Ementa:
Apelação Cível – Mandado de segurança – Concessionária do serviço de água e esgoto objetivando eximir-se do cumprimento da Lei Municipal 5.331/2019, que alterou o procedimento de suspensão do serviço público de abastecimento de água por inadimplência das tarifas – Denegação da segurança – Recurso da concessionária municipal – Pedido incidental de reconhecimento de inconstitucionalidade da Lei Municipal 5.331/2019 – Questão prejudicial apreciada pelo E. Órgão Especial desta Corte, que declarou inconstitucional o dispositivo – De rigor a reforma da sentença com a concessão da segurança, afastando definitivamente a exigência de cumprimento da LM 5.331/19, ante a incompatibilidade do ato normativo em questão com o ordenamento jurídico vigente – Sentença reformada – Recurso provido.